Tribunal: STF
Processo: RE 1394135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DEER/MG, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – SÚMULA 510 DO STJ – ART. 231, VIII, CTB – MERA RETENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº 19.445/11 – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APREENSÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE. 



    - Inexiste qualquer ilegalidade no ato de fiscalização da prática irregular de transporte intermunicipal de passageiros, pois o agente público, nessa hipótese, age dentro dos limites da legalidade e respaldado por norma expressa que o autoriza a agir.



    - A Súmula 510 do STJ, publicada em março de 2014, embora se refira à liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros independentemente do pagamento de multas e despesas, não afasta, per si, a possibilidade de fiscalização da eventual prática de transporte irregular de passageiros.



    - Todavia, em relação à apreensão, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em alguns dos julgados que deram origem a mencionado enunciado sumular, é de que esta sanção é ilegal e arbitrária, tendo em vista que o transporte irregular de passageiros se trata de infração de trânsito em que a lei comina, em abstrato, apenas medida administrativa de retenção (art. 231, VIII, do CTB).



    - A incidência da pena de apreensão, prevista no inciso II, do art. 6º e no art. 7º, da Lei Estadual nº 19.445/2011, resta igualmente afastada pela declaração incidental de inconstitucionalidade, realizada pelo Órgão Especial no precedente n.º 1.0024.12.132317-4/004, alterado posteriormente pelos embargos de declaração n.º 1.0024.12.132317- 4/005.



    - No que diz respeito à multa no importe de 500 UFEMGS, prevista no art. 6º, I, da Lei Estadual nº 19.445/2011, tem-se a compatibilidade dessa previsão com o regramento federal, já que compete a cada ente federado fixar o valor de sua penalidade pecuniária sem que isso importe em infringência à competência da União.



    – A imposição, por lei estadual, de penalidade mais gravosa que a prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro para o transporte irregular de passageiros afronta o art. 22, XI, da Constituição da República, caracterizando inconstitucionalidade material e ensejando a anulação do ato administrativo com base nela praticado. Precedentes.



    – O controle preventivo de ato administrativo, via mandado de segurança, depende da demonstração, pelo impetrante, do justo receio da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal).”



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 546/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente